Tribunal: STF
Processo: Rcl 62994
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pela Associação dos Ribeirinhos Deus por Nós, contra ato do Juízo da Vara Agrária de Marabá, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos dos Processos nº 0813035-74.2022.8.14.0028.



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que os atos reclamados teriam incorrido em ofensa ao decidido nos autos da ADPF 828-MC, porquanto a autoridade reclamada determinou a reintegração de posse coletiva sem, contudo, observar a ordem de retomada gradual das ações suspensas e a obrigatoriedade de encaminhamento do feito à Comissão de Conflitos Fundiários.



    Nesses termos, aduz que:  



    “A decisão da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 828, que se quer preservar determinou que os tribunais instaurem um regime de transição para as remoções, e, ainda, que os tribunais de justiça criem Comissões de Conflitos Fundiários, propondo visitas técnicas no território e audiências de mediação antes de ser concretizada a reintegração de posse. 



    Esta corte determinou, ainda, que o Poder Público passa a ser obrigado a ouvir representantes das comunidades afetadas; avisá-las com antecedência da situação; dar um "prazo razoável" para a desocupação e encaminhar quem precise para "abrigos" ou adotar "outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia".



    (...)



    Com efeito, esta corte desenhou um regime de transição para a retomada do cumprimento das ordens de remoção forçada de pessoas em situação de vulnerabilidade, centrada na criação de um mecanismo - de orientação estratégica - na estrutura dos tribunais estaduais e federais; e, estabelecendo a obrigatoriedade da realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação por tal mecanismo, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva. 



    Trata-se da subordinação do cumprimento das ordens de remoção forçada a um devido processo legal densificado e a garantias de natureza procedimental e institucional, com finalidade de tratamento jurisdicional dos conflitos fundiários e de controle da violência estatal investida na retomada de territórios que servem como moradia à população em situação de vulnerabilidade” (eDOC 1 – ID: 2f6a42c9, p. 12-13)  



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender a ordem de reintegração de posse, nos termos do decidido na ADPF 828-MC. 



    As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade reclamada (eDOC 13 - ID: 59787f72)



    É o relatório.  Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, destaco que conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.  



    No presente feito não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Com efeito, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:  



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).  



    Na espécie, a parte reclamante alega, em suma, violação ao decidido pelo STF na ADPF 828-MC, dada a determinação de reintegração de posse coletiva sem, contudo, observar a ordem de retomada gradual das ações suspensas e a obrigatoriedade de encaminhamento do feito à Comissão de Conflitos Fundiários.



    No ponto, destaco que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para “suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. 



    Na oportunidade, determinou que, com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada. 



    Após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei nº 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término. O seu art. 3º, definiu desocupação coletiva como sendo a retirada forçada das famílias sem que estejam acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos.



    Por sua vez, o Plenário do STF referendou a medida cautelar incidental para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Posteriormente, a ordem de suspensão temporária de desocupações e despejos, tanto para as áreas urbanas quanto para as rurais, restou prorrogada até 30 de junho de 2022, oportunidade em que o Relator, Min. Roberto Barroso, fez um apelo ao legislador para que este tomasse medidas com o objetivo de “estabelecer um regime de transição, a fim de evitar que a realização de reintegrações de posse por todo o país em um mesmo momento conduza a uma situação de crise humanitária”. (DJe 31.3.2022)



    Findo o prazo estabelecido, o Plenário do STF, novamente, referendou a medida cautelar incidental nos autos da ADPF 828 para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de outubro de 2022.



    Por fim, uma nova decisão foi proferida pelo Plenário desta Corte, no sentido de referendar a tutela provisória incidental parcialmente deferida e, assim, determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas, nos seguintes termos:  



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX)”. (Sessão Virtual Extraordinária de 1º.11.2022 a 2.11.2022)  



    Nesses termos, essa Corte referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas com fulcro na ADPF 828-MC durante o período pandêmico. 



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso.



    Na espécie, verifica-se que o Juízo de origem entendeu inexistir obstáculo ao prosseguimento do feito e assim determinou o cumprimento do mandado de reintegração de posse expedido. Confira-se:  



    “Os documentos juntado pelo Autor demonstram, neste juízo de cognição sumária, ser ele o possuidor das áreas dos imóveis, nesse sentido se verifica com o registro dos imóveis - Matrículas nº 7.597, Livro 02-AF, Matrícula nº 306, Livro 2-D, fls. 130 e Matrícula nº 9.851, Livro 2-OO, fls. 031, conforme certidões das matrículas (ID nº 78187883 e 78188631), CCIR (ID nº 78189991 e 78189999), CAR (ID nº 78190001 e 78190015) registros fotográficos e laudo onde se comprova benfeitorias pastagens, estradas, casas, currais, cercas, bem como a atividade de pecuária (ID nº 78213014, 78213008 e 78213009).



    (...)



    Nesse cenário, verifica-se que, a princípio, o autor exerce atividade produtiva na área – pecuária, onde são criados 479 (quatrocentas e setenta e nove) cabeças de gado bovino, conforme se verifica na Ficha Sanitária da Propriedade Rural na ADEPARÁ – ID nº 78211052), Comprovante de vacinação do rebanho ID nº 78211056), o que demonstra que ele exercia poderes inerentes à propriedade, caracterizando-se a posse, nos termos do artigo 1196, do Código Civil. 



    O informante do requerente, NARCÍSIO MARQUES DOS SANTOS, em seu depoimento, confirma a posse pela autora, ao narrar que sempre trabalha como vaqueiro para o requerente nos imóveis a 7 (sete) anos, bem como confirma a perda da posse de parte dos imóveis, ao afirmar que, no mês de julho de 2022, os requeridos adentraram nos imóveis na beira do rio e que não estão conseguindo ter acesso à totalidade das fazendas (ID’s nº 81513768 ao 81513772). 



    Neste juízo de cognição sumária, o esbulho possessório teria se consumado no dia 17 de julho de 2022, quando os requeridos ocuparam uma área de 28,6859 ha do imóvel, data a partir da qual o Autor não pode mais exercer sua posse sobre a área total do imóvel. Em seu depoimento, o requerido ELIZEU SILVA DIAS confirmou o ingresso na área, referindo que foram orientados por uma pessoa ligada à SPU de que as pessoas poderiam estar na área que fica à margem do rio, indicando que estão ocupando uma faixa de cerca de 70m (setenta metros) (ID’s 8153784 ao 81515144). 



    Assim, exige-se, para as ações possessórias, apenas a demonstração do preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC/15.



    (...)



    Vale assinalar que, por força do art. 561 e incisos do CPC, incumbe a autora provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelos réus, a data do esbulho e a perda da posse. Presentes estes requisitos, defere-se a pretensão reintegratória a propósito do que ocorrera no caso em tela. 



    Esclareço que, para deferimento da liminar possessória basta o autor comprovar a posse e a perda da posse, não se exigindo para tanto, a demonstração do periculum in mora (o receio de dano irreparável ou de difícil reparação ao direito postulado), que são inseridos às tutelas antecipadas.



    (...)



    Diante disso, verifica-se que a parte autora demonstrou, nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC, notadamente verificados a partir do acervo probatório juntado aos autos, demonstrando que houve indevido desapossamento do bem objeto da presente lide por atos de esbulho praticados pelos requeridos, o que justifica a presente ‘decisum’.”. (eDOC 7 – ID: 05e63c30, p. 9-11)  



    Ora, como bem evidenciado nos autos, a reintegração de posse restou determinada em razão da comprovação de que o proprietário do imóvel, ora autor da ação de reintegração, utilizava de maneira produtiva a área rural no momento do esbulho possessório.



    Em resposta ao requerimento de informações, a autoridade coatora esclareceu ainda que, conforme as provas produzidas nos autos, a data do esbulho foi fixada em 17 de julho de 2022 e que, por essa razão, não se aplica o que decidido na ADPF 828-MC, nos seguintes termos:  



    “O processo teve tramitação prioritária e, considerando-se tratar de uma invasão/ocupação ocorrida em 17/07/2022, este Juízo entendeu que não se aplicava o disposto na ADPF 828 (tutela provisória incidental na ADPF 828 TPI - TERCEIRA/DF da lavra do Ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, datada de 29/06/2022, que incialmente determinou a suspensão temporária de desocupações cujas ocupações tenham ocorrido até 31/03/2021. 



    Assim, as ocupações ocorridas após 31/03/2021 , por óbvio, não seguem o regramento da ADPF 828, a meu ver, motivo por que não foi aplicada ao caso concreto e, em decisão interlocutória de 10 95740374, foi determinada a expedição de ofício ao Comando de Missões Especiais - CME, para que informassem data para apoio aos Oficiais de Justiça no cumprimento do mandado liminar de reintegração de posse das Fazendas Brasília e São Pedro, e retorno dos autos para designação de audiência prévia de desocupação, decisão da qual não houve a interposição de qualquer tipo de recurso, ocorrendo a sua preclusão” (eDOC 13 – ID: 59787f72, p. 5-6)  



    Cumpre esclarecer que, nos termos do voto condutor da liminar referendada, proferida pelo Min. Roberto Barroso, assentou-se que “ainda que no cenário atual a manutenção integral da medida cautelar não se justifique, volto a registrar que a retomada das reintegrações de posse deve se dar de forma responsável, cautelosa e com respeito aos direitos fundamentais em jogo. Por isso, em atenção a todos os interesses em disputa, é preciso estabelecer um regime de transição para a progressiva retomada das reintegrações de posse”. (DJe 1º.12.2022, p. 4)



    Com efeito, essa Corte referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas com fundamento na ADPF 828-MC durante o período pandêmico.



    Entretanto, a hipótese versada na presente reclamação não resta alcançada pela referida decisão, uma vez que não se trata de retomada progressiva de reintegração de posse suspensa, sendo certo que os ocupantes do imóvel objeto da presente demanda não se beneficiaram das decisões cautelares proferidas na ADPF 828, e ratificadas pelo Plenário, que mantiveram a suspensão das desocupações coletivas até 31.10.2022, termo esse já superado, sem renovação do prazo por esta Corte. 



    Em situação semelhante ao dos autos, destaco entendimento assentado pelo Min. Roberto Barroso, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação 57.238, nos seguintes termos: “De acordo com o art. 7º da Lei nº 14.216/2021, a suspensão de medidas administrativas e judiciais que imponham a desocupação ou remoção forçada coletiva de imóvel urbano que sirva de moradia não se aplica a ocupações ocorridas após 31.03.2021”. 



    No precedente acima indicado, também se consignou o seguinte: Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. Confira-se, pois, teor da ementa desse julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações. 4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 57.238 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.3.2023; grifo nosso)  



    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho do acórdão citado:  



    “(...)



    8. Observa-se que a parte beneficiária já havia sido efetivamente reintegrada na posse da área antes da primeira decisão proferida na ADPF 828 e que as novas ocupações ocorreram em 04.07.2021 e 17.01.2022. Diante disso, antes de tudo, é preciso destacar que os ocupantes não se beneficiavam das decisões cautelares proferidas na ADPF 828, e ratificadas pelo Plenário, que mantiveram a suspensão de desocupações coletivas e despejos até 31.10.2022. Isso se deve à data em que ocorreram as ocupações. De acordo com o art. 7º da Lei nº 14.216/2021, a suspensão de medidas administrativas e judiciais que imponham a desocupação ou remoção forçada coletiva de imóvel urbano que sirva de moradia não se aplica a ocupações ocorridas após 31.03.2021. Ademais, o termo da decisão de suspensão já foi superado, sem renovação do prazo por esta Corte. 



    9. O regime de transição recentemente determinado na ADPF 828 tem relação com a retomada das medidas administrativas e judiciais que haviam sido suspensas durante a pandemia (nesse sentido: Rcl 57.054-MC, Dias Toffoli), o que não ocorre na hipótese dos autos, em que foi autorizada a atuação do Poder Público a fim de evitar a consolidação da ocupação irregular.



    10. Isto é, alterado o cenário epidemiológico no âmbito do qual foi proposta a ADPF 828, e não suspensa a medida reintegratória durante o período da pandemia, inviável a reclamação fundada no referido paradigma.(...)”. (grifos nossos)  



    Ainda nesse contexto, ressalto entendimento esposado pelo Min. Dias Toffolli, no julgamento da Rcl-Agr 50.238, segundo o qual, “o direito social à moradia, expressamente assegurado no texto constitucional, não pode ser utilizado como respaldo para dar amparo a toda e qualquer invasão, cogitado como uma alternativa à implementação de políticas sociais e econômicas para resolver o problema habitacional no Município”. (Primeira Turma, DJe 24.5.2022)



    Em tempo, cito também os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 57.364/PE, Rel. Min. Alexandre de Morais, Dje 15.12.2022; Rcl 57.283/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.12.2022 e  Rcl 57.054/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.11.2022.



    Assim, tem-se como não configurada a inobservância ao regime de transição fixada pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual o pedido não merece acolhida. 



    Inadmissível, assim, a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente